Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713428-32.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MIRTES ELAINE DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do apelante. Compulsando os autos, constata-se o vencimento da procuração outorgada pelo BANCO ITAÚ aos seus advogados (ID 22795769, pág. 4), cuja validade do mandato era de 23/09/2019 a 20/09/2020. Foi facultado ao apelante/autor prazo para regularizar a representação processual (ID 23436003). Consoante certidão de ID 23789633, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator